Tribunal: TJMT
Processo: 1013009-24.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013009-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Alienação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), EMPREENDIMENTOS CUIABA DE IMOVEIS LIMITADA - ME - CNPJ: 14.914.360/0001-03 (AGRAVADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), HERMELINO ALVES NETO - CPF: 149.757.779-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO CORREA DE ARRUDA ALVES - CPF: 846.149.001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. VALOR VENAL DE ÁREA VERDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de Empreendimentos Cuiabá de Imóveis Limitada – ME, retificou o valor da causa de R$ 10.000,00 para R$ 1.626.545,78, em razão de obrigação relacionada à destinação ou compensação de área verde de aproximadamente 19.431,85 m2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é adequada a retificação do valor da causa para R$ 1.626.545,78, com base no valor venal indicado em Memória de IPTU, ou se deve ser restabelecido o valor originário de R$ 10.000,00, ou anulada a decisão para nova reavaliação com contraditório e prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da causa deve refletir o conteúdo patrimonial da demanda ou o proveito econômico perseguido, nos termos do art. 292 do CPC, sendo inadequado manter valor meramente simbólico quando a obrigação discutida possui expressão econômica aferível.

4. A decisão agravada cumpre acórdão anterior da Câmara, proferido no Agravo de Instrumento nº 1021815-53.2023.8.11.0000, que já havia reconhecido a desproporcionalidade do valor de R$ 10.000,00 e determinado a reavaliação do valor da causa.

5. A prova técnica não é obrigatória quando os elementos documentais dos autos, como a Memória de IPTU e laudo de avaliação em processo apenso, permitem ao magistrado formar convencimento suficiente sobre a dimensão econômica da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico estimável da obrigação discutida, não se admitindo arbitramento meramente simbólico quando houver expressão patrimonial aferível. 2. A produção de prova técnica para reavaliação do valor da causa somente é necessária quando os elementos documentais dos autos forem insuficientes. 3. A repercussão do valor da causa sobre eventual base de honorários sucumbenciais não autoriza a restauração de montante simbólico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n. 0001442-05.2019.8.11.0082
, ajuizada em face de
Empreendimentos Cuiabá de Imóveis Limitada – ME
, que retificou o valor da causa de
R$ 10.000,00
para
R$ 1.626.545,78
.

A demanda originária tem por objeto obrigação relacionada à reparação dos efeitos decorrentes de condenação imposta ao Município em ação civil pública, em razão da ocupação irregular de área verde de aproximadamente
19.431,85 m2
, originalmente destinada, no projeto de loteamento, à área denominada “Parque”, posteriormente ocupada por terceiro, com edificação do imóvel denominado “Chácara São Germano”.

A decisão agravada foi proferida após anterior julgamento do
Agravo de Instrumento n. 1021815-53.2023.8.11.0000
, no qual esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo reconheceu que o valor de
R$ 10.000,00
era simbólico e desproporcional, determinando o retorno dos autos à origem para reavaliação do valor da causa, com observância do contraditório e, se necessário, produção de prova técnica.

Em suas razões, o Município agravante sustenta que a decisão agravada desconsiderou a natureza jurídica da ação, pois a pretensão deduzida seria de
obrigação de fazer
, com proveito econômico inicialmente inestimável, e não ação de cobrança ou indenização por valor certo. Alega que o Juízo de origem utilizou critério inadequado ao adotar o valor venal indicado em documento de IPTU para mensurar o proveito econômico da demanda.

Afirma, ainda, que não teria sido observado adequadamente o comando do acórdão anterior, pois a reavaliação teria ocorrido sem contraditório específico e sem produção de prova técnica. Aduz que a majoração do valor da causa em mais de
16.000%
impõe risco financeiro desproporcional ao erário, sobretudo diante da possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais sobre base milionária.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para restabelecer o valor originário de
R$ 10.000,00
. Subsidiariamente, pede a anulação da decisão agravada, com determinação de retorno dos autos à origem para novo procedimento de reavaliação, com contraditório e eventual prova técnica pericial.

O pedido de tutela provisória recursal foi indeferido, sob o fundamento de que, em cognição sumária, não se visualizavam elementos aptos à suspensão da decisão agravada, especialmente porque esta aparentava ter sido proferida em cumprimento ao acórdão anterior desta Câmara, que já havia considerado o valor de
R$ 10.000,00
simbólico e desproporcional.

Em contrarrazões, a agravada
Empreendimentos Cuiabá de Imóveis Limitada – ME
defende a manutenção da decisão. Sustenta que a obrigação discutida possui conteúdo econômico aferível, por envolver a destinação de nova área verde de aproximadamente
19.431,85 m2
, sendo incompatível com valor meramente simbólico.

Alega que o valor de
R$ 1.626.545,78
foi fixado com base em elementos objetivos constantes dos autos, especialmente a
Memória de IPTU
, documento produzido pela própria Administração Municipal, além de laudo de avaliação em processo apenso, no qual área substitutiva teria sido estimada em
R$ 1.237.761,98
.

Argumenta, também, que a prova técnica não era obrigatória, pois o acórdão anterior condicionou sua produção à necessidade concreta, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova e mais próximo da realidade processual da origem, valorar os elementos já constantes dos autos. Requer, ao final, o desprovimento do recurso e a manutenção integral da decisão agravada.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística consignou ausência de interesse processual para intervir ativamente no feito, por entender que a controvérsia recursal se restringe à definição do valor da causa e aos seus reflexos patrimoniais/processuais, sem repercussão concreta sobre interesses sociais indisponíveis ou direitos coletivos nesta fase recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em face de
Empreendimentos Cuiabá de Imóveis Limitada – ME
, retificou o valor da causa de
R$ 10.000,00
para
R$ 1.626.545,78
.

A insurgência não merece acolhimento.

O ponto controvertido limita-se à adequação do valor atribuído à causa. Em julgamento anterior, no
Agravo de Instrumento n. 1021815-53.2023.8.11.0000
, esta Câmara já havia reconhecido que o valor de
R$ 10.000,00
era simbólico e desproporcional, determinando o retorno dos autos à origem para reavaliação do montante, com observância do contraditório e, se necessário, produção de prova técnica. O agravo de instrumento restou assim ementado:

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE RESSARCIMENTO POR DANOS AMBIENTAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REGRESSIVA. VALOR DA CAUSA. PRAZO QUINQUENAL DO DECRETO Nº 20.910/1932. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM O TRANSCURSO INTEGRAL DO LAPSO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra sentença parcial proferida nos autos de ação civil pública, que afastou a prescrição trienal, indeferiu a impugnação ao valor da causa e reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios da empresa ré, mantendo apenas a pessoa jurídica no polo passivo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se incide prescrição sobre a pretensão regressiva ajuizada pelo Município de Cuiabá, à luz da imprescritibilidade da obrigação ambiental;

(ii) saber se o valor da causa foi corretamente fixado, diante da ausência de estimativa técnica do proveito econômico.

III. Razões de decidir

3. A imprescritibilidade da reparação por dano ambiental não se estende à pretensão regressiva do ente público, que busca reembolso de valores pagos, devendo submeter-se ao prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

4. Inexistem nos autos elementos suficientes para aferir o termo inicial do prazo prescricional, o que impede, por ora, o reconhecimento da prescrição.

5. O valor atribuído à causa deve refletir o benefício econômico efetivamente perseguido na ação. A ausência de estimativa técnica e o arbitramento simbólico em R$ 10.000,00 comprometem a adequada fixação dos honorários sucumbenciais e o dimensionamento do litígio.

6. A reapreciação do valor da causa demanda retorno dos autos à instância de origem, assegurando-se contraditório e, se necessário, produção de prova técnica.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a reavaliação do valor da causa. Mantida a rejeição da alegação de prescrição.

Tese de julgamento:

"1. A pretensão regressiva ajuizada por ente público em razão de condenação por dano ambiental sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

2. A imprescritibilidade da reparação ambiental não se estende às ações de regresso entre entes ou particulares.

3. O valor da causa deve refletir o proveito econômico almejado, admitindo-se sua reavaliação em caso de arbitramento simbólico e desproporcional."

(N.U 1021815-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 15/09/2025)

A decisão ora agravada, portanto, não partiu de iniciativa isolada do Juízo de origem, mas foi proferida em cumprimento ao comando anteriormente emanado deste Tribunal.

Embora o Município sustente que a ação possui natureza de obrigação de fazer,
é certo que a pretensão deduzida possui conteúdo econômico estimável
, pois envolve obrigação relacionada à destinação ou compensação de área verde de aproximadamente
19.431,85 m2
, originalmente vinculada ao loteamento “Parque Residencial Universitário”.

Nessa perspectiva, não se mostra adequado manter valor meramente simbólico em demanda cujo objeto possui repercussão patrimonial concreta e aferível. O art. 292 do CPC impõe que o valor da causa corresponda, tanto quanto possível, ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido.

No caso, o Juízo de origem, que está mais próximo da instrução processual e dos elementos constantes dos autos, adotou critério objetivo para a readequação do valor da causa, valendo-se de documentação vinculada à própria Administração Municipal, notadamente a
Memória de IPTU
, que indicou valor venal de
R$ 1.626.545,78
. Há, ainda, referência a laudo de avaliação de área substitutiva no processo apenso, no valor de
R$ 1.237.761,98
, o que reforça a incompatibilidade do valor originário de R$ 10.000,00 com a dimensão econômica da controvérsia.

Também não procede a alegação de obrigatoriedade de prova técnica. O acórdão anterior condicionou a produção de perícia à sua necessidade, não a impondo de forma automática. Assim, havendo elementos documentais suficientes para a formação do convencimento do magistrado, cabia-lhe dispensar diligências que reputasse desnecessárias, especialmente em matéria relativa à fixação do valor da causa.

O simples fato de o valor fixado repercutir sobre eventual base de cálculo de honorários sucumbenciais não autoriza, por si só, a restauração de montante simbólico, sobretudo quando já reconhecida por esta Câmara a necessidade de readequação ao proveito econômico da demanda.

Desse modo, ausente ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, deve ser prestigiada a valoração realizada pelo Juízo de origem, que, à luz dos documentos constantes dos autos, fixou o valor da causa de modo compatível com a expressão econômica do litígio.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2026